Tribunal: TJDFT
Processo: 0036468-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036468-66.2015.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO, DÉBORA BRITO DE ALMEIDA CORDEIRO RECORRIDA: AMIGA ASSOCIAÇÃO MÁXXIMO GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. Antes de transitar em julgado, é ineficaz a sentença de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e, por isso, não justifica a exoneração do adquirente do pagamento das taxas condominiais. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 475 do Código Civil, argumentando que, diante do inadimplemento incontroverso da recorrida, ajuizaram ação para rescisão do contrato de compra e venda em face da incorporadora e, como razão lógica, não têm a obrigatoriedade de pagamento das cotas condominiais pela rescisão da escritura pública de compra e venda, pois deixaram de ser proprietários do imóvel em questão, por isso não são responsáveis pela cobrança ora pleiteada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 475 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar da discussão judicial pendente, os réus ainda são possuidores do imóvel e, portanto, responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais. A alegação de que a autora tinha conhecimento da demanda desconstitutiva antes do ajuizamento da cobrança carece de força, porquanto a notificação extrajudicial de fl. 88 demonstra que somente teve ciência da sentença proferida no Proc. 2015.01.1.005661-8 em 05/02/16, mais de três meses após o ajuizamento desta ação. Além do mais, a improcedência da cobrança levou em conta sentença que ainda não transitou em julgado, pois foi objeto de apelos recebidos no duplo efeito. Destarte, mantido o estado de ineficácia do decisum, a rescisão do negócio jurídico sequer tem o condão de produzir efeitos entre as partes, que dirá afetar a autora, que é terceira em relação àquele outro processo” (ID 10820826). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025